Tribunal: TJDFT
Processo: 0710292-36.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0710292-36.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ESPÓLIO DE VALDIR CAMPOS LIMA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo exequente, DISTRITO FEDERAL, contra decisão que, em sede de execução fiscal ajuizada em desfavor do ESPÓLIO DE VALDIR CAMPOS LIMA (autos no 0755041-61.2018.8.07.0016), determinou a emenda da petição inicial, a fim de o exequente trazer aos autos a certidão de óbito do executado e indicar a existência de processo de inventário e inventariante em 30 dias úteis, sob pena de indeferimento da inicial. Alega o exequente agravante que a apresentação da certidão de óbito e a indicação de representante do espólio não são requisitos essenciais da petição inicial, nem tampouco do prosseguimento da execução fiscal. Afirma que a CDA goza de presunção legal de certeza, nos termos dos artigos 202 e 204 do CTN, de modo que se mostra inadmissível a exigência contida na decisão agravada. Sustenta estarem presentes os requisitos autorizadores da concessão de efeito suspensivo ao agravo, notadamente a plausibilidade das alegações e o perigo de dano, tendo em vista que o DISTRITO FEDERAL está impedido de prosseguir com a execução fiscal, sem contar o risco decorrente do chamado “efeito multiplicador” de demandas como a ora em exame. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo e, no mérito, a reforma da decisão. Brevemente relatado, decido. Analisando o que dos autos consta, observa-se que o recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Com efeito, a ordem de emenda da petição inicial não se enquadra no conceito de decisão interlocutória, tratando-se de despacho de impulsionamento do processo proferido pela autoridade judicial competente, não passível, por si só, de causar prejuízo às partes. Apesar de ostentar a nomenclatura de decisão, cuida-se, a bem da verdade, de despacho, ou seja, manifestação judicial sem conteúdo decisório, motivo pelo qual não se mostra admissível sua impugnação por meio de recurso, a teor do que dispõe o artigo 1.001 do CPC: “Art. 1.001. Dos despachos não cabe recurso.” Nesse sentido: “AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NEGA SEGUIMENTO A AGI. EMENDA DA INICIAL. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. QUESTÕES NÃO SUBMETIDAS À PRÉVIA ANÁLISE DO JUÍZO SINGULAR. DECISÃO MANTIDA. 01. A conclusão do Relator foi no sentido de que o despacho que determina a emenda a inicial não possui conteúdo decisório e, portanto, não é passível de impugnação por meio de agravo de instrumento. 02. As questões levantadas no recurso não foram previamente submetidas ao exame do juízo singular, de forma que sua análise pelo segundo grau constitui supressão de instancia. 03. Recurso desprovido.Unânime.” (Acórdão 1238125, 07260699520198070000, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.); “AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PETIÇÃO INICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. IRRECORRIBILIDADE. CONTEÚDO DECISÓRIO. AUSENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo Interno em face de decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento, por entender que a decisão agravada não possui conteúdo decisório, não havendo, assim, correspondência no rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil. 2. Ato jurisdicional que simplesmente intima a parte para emendar a inicial não possui conteúdo decisório a desafiar a interposição de agravo de instrumento. 2.1. No caso dos autos, a decisão agravada limitou-se a intimar a parte para emendar a exordial, não se amoldando o provimento jurisdicional a nenhuma das hipóteses de cabimento para interposição de Agravo de Instrumento por ausência de carga decisória. 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.”(Acórdão 1223614, 07133204620198070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 11/12/2019, publicado no DJE: 21/1/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Portanto, o não conhecimento do presente recurso é medida que se impõe. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, com fundamento no artigo 932, III, do CPC. Intime-se. Brasília-DF, 5 de maio de 2020. ANA CANTARINO Relatora